Tribunal: TJDFT
Processo: 0746212-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. SÚMULA 42/TUJ. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL ACOLHIDA EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.264,37 referente aos valores históricos reconhecidos na via administrativa. Em seu recurso alega que ocorreu o transcurso do prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. Defende que a suspensão da prescrição ocorre mediante protocolo do requerimento administrativo para reconhecimento do débito, o que ausente no caso concreto. De todo modo, alega que mesmo na hipótese de interrupção da prescrição a contagem do prazo deve ser retomada, mas apenas pela metade, conforme artigo 9o do Decreto no 20.910/32. Ainda, destaca que o reconhecimento da dívida pela administração pública não é causa de renúncia da prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de requerimento administrativo e o reconhecimento da dívida pela administração pública dentro do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
5. A questão debatida nos presentes autos foi analisada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência por ocasião do processo no 0729132-07.2024.8.07.0016, resultando na edição da Súmula no 42 da TUJ, o que permite o regular prosseguimento desta demanda.
6. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta no ID 67165270 documento emitido pela parte ré informando que a parte autora possui quantias a receber referente a despesas de exercício encerrado no ano de 2016.
7. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
8. Na hipótese, constata-se que os valores devidos referente ao exercício de 2016 foram objeto de pedidos formulados nos anos de 2017 e 2020 (pedidos 074/2017 e 002/2020), sendo reconhecido pela administração púbica conforme declaração emitida em 16/09/2021 (ID 67165270).
9. Desse modo, necessário observar o disposto na Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. Em conformidade com a parte final daquele enunciado, após o reconhecimento dos valores pela administração pública deve ser efetuada a retomada da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.
10. Com relação ao pedido 074/2017, é possível apurar que se trata de verbas devidas entre os meses 08 a 12 do ano de 2016, de modo que transcorrido apenas 5 meses até que formulado o pedido no 074/2017. Desse modo, após o reconhecimento dos valores devidos, em 16/09/2021, remanescia o total de 4 anos e 7 meses para o transcurso do prazo prescricional, ou seja, até abril de 2026, de modo que não está prescrita a pretensão quanto aos valores que constam no pedido no 074/2017, não existindo afronta ao tema 1.109 de recursos repetitivos.
11. Já em relação ao pedido no 002/2020, é possível apurar que corresponde a valores devidos nos meses 05 a 12 de 2016. Assim, até o momento em que formulado o pedido no 002/2020 constata-se que transcorreram 3 anos, ou seja, mais da metade do prazo prescricional quinquenal. Portanto, deve ser retomado, pela metade, o curso do prazo prescricional a partir do momento da declaração reconhecendo que os valores eram devidos, no dia 16/09/2021. Em consequência, a parte autora possuía 2 anos e 6 meses a partir de 16/09/2021, ou seja, até 16/03/2024, para pleitear aqueles valores. Contudo, a demanda somente foi ajuizada em 03/06/2024. Assim, constata-se a prescrição dos valores objeto do pedido no 002/2020. Prejudicial de prescrição acolhida em parte.
12. Portanto, deve a sentença ser reformada para reduzir o valor da condenação face a prescrição dos valores indicados no pedido no 002/2020, de modo que mantém-se a condenação apenas quanto ao montante objeto do pedido no 074/2017.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para acolher a prejudicial de prescrição parcial quanto aos valores objeto do pedido no 002/2020, bem como para reduzir o valor da condenação de R$ 3.264,37 para R$ 902,93 (novecentos e dois reais e noventa e três centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 42/TUJ/TJDFT.